Tribunal: TCU
Processo: 011.942/2020-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
Ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de atos iniciais de aposentadoria emitidos, no âmbito da Gerência-Executiva do Instituto Nacional do Seguro Social - Novo Hamburgo/RS (INSS/MPS), em favor dos Srs. Pedro Paulo Dalci, Suely Soares dos Santos e Teresa Miralda Eckert Steyer, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. rever de ofício o Acórdão 18331/2021-TCU-Primeira Câmara , para negar registro aos atos de aposentadoria dos Srs. Pedro Paulo Dalci, Suely Soares dos Santos e Teresa Miralda Eckert Steyer; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas, em boa-fé, consoante o Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 9.3. determinar ao órgão jurisdicionado que: 9.3.1. faça cessar, no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da ciência desta deliberação, os pagamentos decorrentes do ato impugnado, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, consoante disposto nos arts. 71, inciso IX, da Constituição Federal e 262 do Regimento Interno desta Corte; 9.3.2. dê ciência desta deliberação aos interessados, alertando-os de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos, caso não providos, não os exime da devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação; 9.3.3. envie a esta Corte de Contas, no prazo de 30 (trinta) dias, por cópia, comprovante de que os interessados tiveram ciência desta deliberação; 9.4. esclarecer à unidade de origem que a decisão judicial proferida nos autos da Ação Ordinária 2002.71.00.017431-3/RS não constitui óbice ao julgamento e tampouco ao cumprimento da determinação para que o órgão jurisdicionado adote as medidas cabíveis com vistas à exclusão do pagamento indevido da rubrica judicial relativamente à vantagem "opção" constatado na ficha financeira dos interessados, haja vista a existência de vedação legal expressa para a percepção cumulativa da referida vantagem com a incorporação de "quintos" de função comissionada; e 9.5. esclarecer à unidade de origem, com supedâneo no art. 262, § 2o, do Regimento Interno, que a concessão considerada ilegal poderá prosperar mediante a emissão e o encaminhamento a este Tribunal de novos atos concessórios, escoimados das irregularidades apontadas nestes autos.